Tribunal: STF
Processo: RE 1353029
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12.065/04. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR. SUSPENSÃO E REPETIÇÃO DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. 



    É ilegítima a cobrança da contribuição previdenciária de 11% prevista no art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 12.065/04 sobre a pensão percebida por pensionista de servidor militar estadual, tendo em vista o resultado do julgamento da ADIN nº 70010738607, que declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1º daquele diploma legal, no tocante à expressão “e dos militares”. Intelecção do art. 42, § 2º, da Constituição Federal.



    CORREÇÃO MONETÁRIA.



    Os valores restituídos à parte demandante em virtude da incidência da contribuição previdenciária sobre o proventos de aposentadoria devem ser corrigidos pelo IGP-M, índice que melhor recompõe as perdas causadas pela inflação.



    JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.



    Os juros de mora são de 12% ao ano e incidem a contar do trânsito em julgado do “decisum”. Observância do disposto no art. 161, § 1º, do CTN e da Súmula 188 do STJ. Natureza tributária da contribuição previdenciária. Inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    Incidência do disposto no § 4º do art. 20 do CPC. Causa de caráter repetitivo e sem maior complexidade. Honorários advocatícios que se arbitram em 5% sobre o valor da condenação. Precedentes desta Câmara.



    APELO PROVIDO EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 42, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente